Tribunal: TJDFT
Processo: 0700559-78.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700559-78.2023.8.07.0020 RECORRENTES: GUSTAVO MARCELINO RIBEIRO DOS SANTOS, EVERSON ALENCAR CANDIDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESLOCAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. CABIMENTO. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. 1. Não havendo irregularidade no reconhecimento fotográfico e pessoal realizado na fase investigativa e estando a autoria comprovada por outros elementos de prova, inexiste nulidade processual a ser reconhecida. Preliminar rejeitada. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas pela prova documental e oral produzida nos autos, deve ser mantida a condenação pelos crimes descritos na denúncia, especialmente quando a palavra da vítima é consistente na afirmação de que ambos os apelantes participaram do crime. 3. É admitido o deslocamento de causa de aumento para a primeira fase da dosimetria da pena, diante do concurso existente entre elas. 3.1. No caso, aplicada a causa de aumento decorrente do concurso de pessoas na primeira fase e a majorante do emprego de arma de fogo na terceira fase. 4. O fato de não ter sido a arma de fogo apreendida e periciada nos autos não constitui motivo para afastar a causa de aumento de pena quando sua utilização, como meio de intimidação e constrangimento das vítimas, ficou suficientemente comprovada pelas provas oral e documental produzidas. 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226, incisos I e II, do Código de Processo Penal, defendendo a nulidade do termo de reconhecimento por fotografia por não haver qualquer descrição da pessoa a ser reconhecida e por terem sido colocadas fotos dos investigados “comparsas” e de não semelhantes no procedimento. Afirmam que a vítima foi tão induzida a erro que quando foi submetida ao reconhecimento pessoas, alterou sua versão dos fatos; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, pleiteando a absolvição pela prática do crime de roubo, ante a insuficiência de suporte probatório acerca da autoria delitiva; c) artigo 619 do CPP, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional no tocante à majorante do emprego de arma de fogo. Subsidiariamente, pugna “pela concessão da ordem de habeas corpus de ofício para absolver os recorrentes pela falha no reconhecimento de pessoas e pela inexistência de provas seguras para condenar e/ou afastar a majorante do emprego de arma de fogo”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 226, incisos I e II, e 386, inciso VII, ambos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024). Ademais, em relação ao reconhecimento, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A revisão criminal, preconizada no artigo 621 do Código de Processo Penal, será admitida: i) por contrariedade à lei ou provas constantes dos autos; ii) sentença condenatória se fundamentar em prova falsa; e iii) novos fatos denotarem modificação da situação para inocência ou redução de pena. 2. No caso, a Corre de origem concluiu que, embora não observadas as formalidades legais para o reconhecimento, a autoria encontra-se amparada em outros elementos probatórios, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Destacou que a prova testemunhal, associada à prisão do agravante na companhia dos corréus, alguns dias após este delito, em flagrante quando praticava outro crime, com idêntico modus operandi, foram suficientes para a definição de sua autoria. 3. Desse modo, evidente que o afastamento dessas conclusões demandaria o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.499.301/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 20/3/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.896/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Pelo mesmo enunciado sumular, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 619 do CPP. Isso porque, o entendimento sufragado pela turma julgadora no sentido de que “conclui-se que acórdão embargado analisou, detidamente, de forma clara e congruente, as teses apresentadas, inexistindo, portanto, o vício apontado, sendo certo, ainda, que a adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelos embargantes não configura os vícios sanáveis pela estreita via dos embargos de declaração, sendo vedada a rediscussão de questões de mérito do julgado. Portanto, ausentes os vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal e, sendo inadmissível a reversão do julgamento mediante a inovação de teses recursais, o conhecimento parcial dos embargos opostos e a rejeição da parte conhecida é medida que se impõe” (ID 56380894), se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Veja-se: “Apreciadas as questões suscitadas pela parte, não há falar em ofensa ao art. 619 do CPP” (AgRg no AREsp n. 2.322.750/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023). No que se refere ao pedido de concessão da ordem de habeas corpus de ofício, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025